Tribunal: TJBA
Processo: 0501994-57.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501994-57.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDA ANDRADE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso para majorar a indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. A embargante alegou contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios na instância recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição na fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir contradição existente no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verificada a contradição, impõe-se o acolhimento dos embargos para determinar a majoração dos honorários sucumbenciais, observados os limites legais.

5. No caso concreto, verifica-se que os honorários advocatícios já haviam sido fixados, na instância de origem, no percentual máximo de 20% (vinte por cento). Diante disso, reconhece-se a existência de contradição, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser mantidos nos exatos termos em que foram arbitrados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "Verificada contradição no acórdão quanto à análise da majoração de honorários advocatícios em grau recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, consignando-se que, estando os honorários fixados no percentual máximo legal, não há possibilidade de nova majoração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.566.397/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº 0501994-57.2014.8.05.0274
, em que figuram como embargante
IVANILDA ANDRADE SOARES
e como embargado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .